Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019231-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (EMBARGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (EMBARGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS – TÉRMINO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento foi assentado que, ainda que os bens em posse da empresa embargante fossem considerados essenciais (caminhões), tal conclusão não permitiria a manutenção deles em sua posse, em razão escoamento do prazo de blindagem, que já havia se estendido para além de 1 ano e 6 meses.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, a qual, sob o pálio de esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO RODOBENS S.A. e Outros.

Na ocasião, a Embargante alega, em síntese, que o julgado é obscuro, pois pautou-se apenas pelo tema atinente ao período de blindagem (stay period) enquanto as razões do recurso versavam exclusivamente sobre a essencialidade dos bens, notadamente dos veículos, os quais são úteis à sua atividade econômica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente do ponto de vista da obscuridade alegada, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

Com efeito, quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento foi assentado que, ainda que os bens em posse da empresa embargante fossem considerados essenciais (caminhões), tal conclusão não permitiria a manutenção deles em sua posse, em razão escoamento do prazo de blindagem, que já havia se estendido para além de 1 ano e 6 meses.

Naquela oportunidade, foi registrado o seguinte:

O período de blindagem (stay period) deveria ter se encerrado depois de decorridos exatos 180 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, porém, em razão de um sem número de entraves processuais, foi autorizada, uma primeira vez, a sua prorrogação até o dia 16.03.2021 (id no 43541259).

Posteriormente, o Juízo de origem, deferiu nova prorrogação do período de blindagem (id no 51872869), desta vez, até 18.05.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores.

Novamente, a pedido da empresa recuperanda, foi deferida a prorrogação do período de blindagem até o dia 20.07.2021, data prevista para a realização da assembleia geral de credores em continuação.

Na sequência, aportou nos autos manifestação da empresa nomeada como administradora judicial, em que, enfim, noticiou-se a realização da Assembleia Geral de Credores em 21.09.2021, em 2a convocação e em continuação, tendo sido votado e aprovado o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda (id no 66005467).

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022